Tribunal: CARF
Processo: 11065.724064/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724064/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.148 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ZENGLEIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/1999
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em julgamento submetido à
sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por parte dos
Conselheiros do CARF, pela inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
CRÉDITO
RECONHECIDO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
TRANSITADO EM JULGADO. INDÉBITO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO
DA MEDIDA. NÃO ALCANCE.
O direito creditório reconhecido em mandado de segurança transitado em
julgado alcança apenas os indébitos ocorridos a partir da data da impetração da
medida,
devendo
eventuais
créditos
anteriores
serem
postulados
administrativamente ou na via judicial própria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/1999
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO.
É de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário o prazo para
se pleitear a restituição de tributo pago a maior ou indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724064/2011-22
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.148 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se deferiu apenas parcialmente o direito creditório reconhecido em
mandado de segurança transitado em julgado, relativo à Cofins, e, por conseguinte, homologara
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
O crédito reconhecido judicialmente decorre da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, tendo a repartição de origem promovido o cálculo do indébito após a sua devida
habilitação (fls. 68 a 69).
De acordo com o parecer de fls. 190 a 192, que embasou o despacho decisório (fl.
193), em função da Súmula STF 271 que não reconhece efeitos patrimoniais pretéritos em
concessão de mandado de segurança, foi desconsiderado do cálculo do crédito o período de
apuração fevereiro de 1999, tendo em vista que os respectivos pagamentos haviam ocorrido
anteriormente a 30/03/1999, data em que a ação fora ajuizada.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu que a homologação
da compensação abrangesse a totalidade do crédito, inclusive a parte referente a fevereiro de
1999, alegando que o pronunciamento judicial detinha efeitos ex tunc.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO. EFEITOS.
Decisão favorável à contribuinte proferida em mandado de segurança somente produz
efeitos patrimoniais a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula STF
271.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. VALORES DEFERIDOS PARA OS PERÍODOS
DE APURAÇÃO MARÇO/2001 A JANEIRO/2004.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.148 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, operando-se
a preclusão processual relativamente à matéria que não tenha sido expressamente
contestada na defesa apresentada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2019 (fl. 280), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/02/2019 (fl. 281) e requereu a reforma do
acórdão de primeira instância, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o direito creditório reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado,
relativo à Cofins, e, por conseguinte, homologara as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
O deferimento apenas parcial do indébito decorrente do reconhecimento da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998 deveu-se à aplicação da súmula STF 2711, que não reconhece efeitos
patrimoniais pretéritos em concessão de mandado de segurança, tendo sido, por conseguinte,
desconsiderado do cálculo do crédito o período de apuração fevereiro de 1999, considerando-se
que os respectivos pagamentos haviam ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação.
A referida súmula tem como suporte a decisão proferida no Agravo em Mandado
de Segurança no 31.690, relator Ministro Celso de Mello, 2a Turma, julgado em 11/02/2014,
cujo teor encontra-se identificado no sítio do Supremo Tribunal Federal (STF) da seguinte
forma:
Impossibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de
segurança
Há a considerar, ainda, no que concerne ao pedido de concessão de "efeito retroativo a
dezembro de 2011" ao benefício previdenciário ora questionado, que o entendimento
consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se
mostra plenamente viável a utilização do mandado de segurança para veicular pretensão
de conteúdo patrimonial, desde que a reparação pecuniária vindicada abranja período
situado entre a data da impetração do "writ" e aquela em que se der o efetivo
cumprimento da ordem mandamental. Isso significa, portanto, que efeitos patrimoniais
produzidos em momento que precede a data da impetração do mandado de segurança

1 Súmula STF 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.148 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

não são alcançados pela decisão que o concede, tal como prescreve a Lei 12.016/2009,
cujo art. 14, § 4o, impõe essa limitação de ordem temporal ao destacar que "O
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença
concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou
autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às
prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial". Na realidade,
essa regra legal, que constitui reprodução do que se continha na Lei 5.029/1966 (art. 1o),
nada mais reflete senão diretriz jurisprudencial consubstanciada na Súmula 271 desta
Suprema Corte, (...)2. (destaques nossos)
Conforme se extrai do excerto supra, o entendimento da autoridade administrativa
acerca do alcance da súmula 271 tem suporte na jurisprudência do STF, razão pela qual não se
vislumbra possibilidade de seu afastamento.
Destaque-se que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou, em
12/02/2020, julgamento em que se discute a adequação do mandado de segurança para o
reconhecimento do direito à compensação tributária de indébitos anteriores à sua impetração
(EREsp no 1.770.495/RS), contudo, ainda não foi proferida decisão pelo Colegiado, tendo o
processo sido retirado de pauta em 24/02/2021.
O Recorrente se contrapõe ao entendimento da repartição de origem arguindo que
a súmula 271 autoriza que o interessado postule administrativamente os efeitos patrimoniais
decorrentes da concessão de mandado de segurança.
Sem dúvida, a súmula estipula que os efeitos patrimoniais pretéritos ao
ajuizamento do mandado de segurança podem ser pleiteados na via administrativa, mas tal
previsão se refere aos fatos anteriores que não são abarcados pelo mandado de segurança, ou
seja, o sujeito passivo pode pleitear na esfera administrativa os créditos não garantidos pelo
mandado de segurança, como vem a ser o crédito de fevereiro de 1999 de que tratam os
presentes autos.
Por outro lado, o STF já decidiu, em julgamento definitivo submetido à
sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por parte deste Colegiado, ex vi do §
2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF3, pela inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, razão pela qual esta turma deve aplicar tal decisão em relação a períodos de
apuração não abrangidos por ação própria do Requerente.
Contudo, para tanto, este Colegiado deve observar o comando contido no art. 3o
da Lei Complementar no 118, em que se estipula que “[para] efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional4, a extinção

2
Disponível
em:
<<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario
Sumulas.asp?sumula=2471>>
Consulta realizada em 04/03/2021.
3 Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
4 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.148 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Como as declarações de compensação foram transmitidas pelo Recorrente a partir
de 06/07/2007 (fls. 3 a 60), não se pode aplicar ao presente caso a súmula CARF no 915.
Logo, nas datas de apresentação das declarações de compensação, já havia
transcorrido o prazo de cinco anos, previsto no inciso I do art. 168 do CTN, para se pleitear a
restituição ou a compensação de indébitos relativos a fevereiro de 1999.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

5 Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital